Tribunal: STF
Processo: AI 70400
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-12
Data de publicação: 1977-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
SE QUESTÃO ANÁLOGA A OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JA FOI DECIDIDA
PELO PLENÁRIO DO STF NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - E
DECISÃO RECENTE, POIS DE 17.3.77 -, NÃO HÁ RAZÃO ALGUMA PARA QUE SE
DETERMINE A SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA MELHOR EXAME DA
QUESTÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.